Tribunal: TJBA
Processo: 8020447-24.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020447-24.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO COM BASE NA CTPS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. FALTA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. ENCARGOS NÃO DISCRIMINADOS NAS FATURAS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. EXCLUSÃO DAS DIFERENÇAS DE R$ 502,85 E R$ 5.989,03. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

A presente apelação cível é interposta em face de sentença que, em ação de cobrança de dívida decorrente de cartão de crédito, julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte ré, ora apelante, ao pagamento do valor pleiteado. A controvérsia reside na adequação da condenação, notadamente quanto à incidência de capitalização de juros e a cobrança de encargos sem a devida discriminação, bem como no indeferimento da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

2.

As questões postas em discussão compreendem, inicialmente, a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da apelante. No mérito, questiona-se a validade da cobrança referente à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, dada a ausência de contrato físico com pactuação expressa, e a legitimidade de encargos não discriminados nas faturas que geraram discrepâncias nos cálculos do débito, bem como a conformidade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em relação à média de mercado
.

III. Razões de decidir

3.

Primeiramente, quanto à
preliminar de justiça gratuita
, verifica-se que a apelante pleiteou o benefício em suas razões recursais. Em cumprimento ao despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, a recorrente colacionou cópia de sua Carteira de Trabalho (CTPS), a qual atesta a ausência de vínculo empregatício formal ou rendimentos compatíveis com o vultoso ônus processual. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 3º, estabelece a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. No caso em tela, a análise da CTPS aliada ao contexto de superendividamento decorrente da dívida de R$ 279.576,27 (d
uzentos e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos
)
objeto da lide, demonstra a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo do sustento. Assim, com base nos elementos documentais apresentados, especialmente a CTPS, defiro o benefício da gratuidade da justiça.

4.

No tocante à
preliminar de inépcia da inicial por ausência de contrato
, suscitada pela apelante e rejeitada pela sentença de primeiro grau, o apelado argumentou que a relação jurídica foi comprovada pelas faturas e regulamento do cartão (ID 80611103, p. 5, e ID 80379856, p. 1-2). De fato, para a propositura de uma ação de cobrança de débito oriundo de cartão de crédito, a jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a juntada das faturas e do regulamento de utilização do cartão, demonstrando a evolução da dívida e os encargos aplicados, pode ser considerada prova escrita hábil, apta a instruir o feito e possibilitar o contraditório e a ampla defesa. A ausência de um "contrato físico" assinado, embora desejável, não torna, por si só, a inicial inepta, especialmente quando há outros elementos que comprovam a contratação e o uso do serviço, como as faturas detalhadas apresentadas. Assim, corretamente agiu o Juízo
a quo
ao afastar tal preliminar.

5.

Em relação às
preliminares de inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade
, arguidas pelo apelado (ID 80611103, p. 3-5), verifica-se que a apelante, em suas razões recursais (ID 80379865), impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, reiterando pontos já abordados na contestação (ID 80379828) e apresentando novos cálculos e argumentos para sustentar a abusividade dos encargos e a ausência do contrato físico. A apelante demonstrou as razões de seu inconformismo com a decisão recorrida e buscou a reforma da matéria já debatida em primeira instância, bem como a análise de pontos que, embora não expressamente acolhidos na sentença, foram objeto de sua defesa original. Desse modo, o recurso satisfaz o princípio da dialeticidade e não representa inovação recursal indevida, pois as questões trazidas à apreciação desta Corte visam à revisão do julgado nos limites da lide e do material probatório apresentado.

6.

Quanto ao
mérito recursal
, a apelante pleiteia o afastamento da capitalização de juros e o expurgo de encargos não discriminados. A análise detida dos autos revela que a parte apelada, Banco Bradesco S.A., baseou sua pretensão em faturas de cartão de crédito e em um "Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito" (ID 80377417), sem, contudo, apresentar o contrato de cartão de crédito individualizado e assinado pela apelante.

7.

No que tange à
capitalização de juros
, a legislação pátria e a orientação dos Tribunais Superiores estabelecem que, em contratos bancários, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada. A Medida Provisória nº 2.170-36/2001 autoriza essa prática, mas condiciona-a à existência de cláusula contratual expressa e clara. O documento denominado "Regulamento da Utilização dos Cartões de Crédito" (ID 80377417) apresentado pelo Banco menciona a incidência de juros capitalizados mensalmente. Contudo, a efetiva adesão do consumidor a tal encargo deve ser comprovada por pactuação expressa em instrumento contratual específico assinado. A apelante nega a existência do ajuste e o apelado não logrou êxito em juntar aos autos o contrato assinado que comprovasse a anuência da consumidora à capitalização. A falta de contrato assinado obsta a cobrança de juros capitalizados em qualquer periodicidade inferior à anual. Portanto, impõe-se afastar a capitalização de juros da dívida em questão por ausência de pactuação expressa.

8.

Ademais, no tocante aos
encargos não discriminados
, a apelante apontou em suas razões recursais inconsistências e diferenças de valores nas faturas de agosto/2022 e setembro/2022. Especificamente, restou demonstrada a existência de diferenças injustificadas de R$ 502,85 (
Quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos)
na fatura de agosto/2022 e de R$ 5.989,03
(
Cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos)
na fatura de setembro/2022, as quais não foram devidamente detalhadas ou fundamentadas pelo banco apelado. O artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe o dever de informação clara e adequada sobre os encargos cobrados. A ausência de discriminação desses valores e a incapacidade do banco de justificar a origem de tais quantias em face dos cálculos simulados pela apelante violam a transparência contratual. Assim, determino a exclusão dos encargos não discriminados referentes às citadas diferenças devendo o débito ser recalculado sem tais incidências.

9.

Quanto aos
juros remuneratórios
, a apelante alegou abusividade da taxa de 13,39% (
treze vírgula trinta e nove por cento
)
ao mês, comparando-a com a média de mercado do Banco Central de 12,1% (doze virgula um por cento) ao mês em 2022 (ID 80379865, p. 6-7). O apelado, por sua vez, defendeu a legalidade da taxa, citando o Recurso Especial nº 1.061.530/RS e a Súmula nº 382 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que a taxa média do BACEN é um referencial, não um limite, e que a abusividade deve ser cabalmente demonstrada e superior a uma vez e meia a média de mercado (ID 80611103, p. 8-10, e ID 80379856, p. 4-7). A mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não é suficiente para configurar a abusividade, sendo necessário que a taxa exceda substancialmente esse patamar, o que não restou cabalmente demonstrado nos autos pela apelante, nos termos da jurisprudência consolidada. A intervenção judicial para revisão de juros remuneratórios é excepcional, ocorrendo apenas quando se verifica notória onerosidade excessiva, o que não foi comprovado na presente hipótese nos termos exigidos. Portanto, a taxa de juros remuneratórios, por si só, não será afastada, mantendo-se o entendimento de primeiro grau neste aspecto.

IV. Dispositivo e tese

10.

Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer e
prover parcialmente
o recurso de apelação interposto por ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ, para:

a)
Deferir
os benefícios da justiça gratuita em favor da apelante, com fundamento nas informações constantes em sua CTPS.

b)
Afastar
a capitalização de juros da dívida, ante a ausência de contrato assinado com pactuação expressa.

c)
Determinar a exclusão
dos encargos não discriminados nas faturas, correspondentes às diferenças de R$ 502,85 (
Quinhentos e dois reais e oitenta e cinco centavos)
- (fatura de agosto/2022) e R$ 5.989,03 (
Cinco mil, novecentos e oitenta e nove reais e três centavos)
- (fatura de setembro/2022), devendo o montante condenatório ser recalculado.

11.

Em consequência, o débito deverá ser recalculado, mantendo-se os juros remuneratórios à taxa pactuada (sem capitalização) e os demais encargos moratórios estabelecidos na sentença (juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC do vencimento). Diante do êxito parcial da recorrente, as custas e honorários advocatícios devem ser redistribuídos entre as partes na proporção de 30% a cargo da apelante e 70% a cargo do apelado, observada a suspensão da exigibilidade em relação à recorrente face à gratuidade ora deferida.

12.

Tese de julgamento: "1. A Carteira de Trabalho (CTPS) que demonstra ausência de renda suficiente é documento idôneo para o deferimento da justiça gratuita, especialmente em contexto de superendividamento. 2. A capitalização de juros em contratos bancários exige pactuação expressa em instrumento assinado pelo consumidor, sendo insuficiente a mera previsão em regulamento geral não subscrito. 3. Diferenças de valores em faturas de cartão de crédito sem a devida discriminação de encargos violam o dever de informação do CDC e devem ser excluídas do montante cobrado."

13.

Dispositivos relevantes citados: CF Artigo 5º, inciso LXXIV, CPC Artigo 98 e 99, § 3º; CDC Artigo 6º, inciso III e Súmula nº 382 do STJ. -

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8020447-24.2022.8.05.0150
, em que figuram como Apelante
ANNA RAFAELA DA SILVA QUEIROZ

e como Apelada
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09